Tribunal: TJDFT
Processo: 0000586-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. eXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ausência de pedido.

O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, o que não se verificou na espécie. Prejudicado, pois, o exercício do contraditório e da ampla defesa, a condenação do acusado por danos morais causados à vítima deve ser afastada.

Apelo provido para excluir a indenização à vítima.